Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARAS CÍVEIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. PREVENÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. NATUREZA SATISFATIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 – A ação de exibição de documentos, no caso em concreto, apenas buscou a entrega dos documentos diante da negativa da parte adversa, não sendo instalada discussão acerca do conteúdo das informações, mas apenas sua apresentação e disponibilização pela via judicial.
2 – Não sendo instalada discussão acerca do conteúdo das informações, patente o caráter meramente satisfativo da medida.
3 – O entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que não há prevenção do Juízo que processou a demanda de exibição, mormente porque a pretensão se exaure com a mera apresentação dos documentos.
4 – Conflito de competência admitido para declarar a competência do Juízo Suscitado da 21a Vara Cível de Brasília.